Tribunal: TJSP
Processo: 0512110-42.2011.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao pagamento de IPTU pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da legitimidade de parte passiva do apelado, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não conhecimento do recurso – Inadequação da via processual eleita – Contra a sentença proferida em ação de execução

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao pagamento de IPTU pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da legitimidade de parte passiva do apelado, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não conhecimento do recurso – Inadequação da via processual eleita – Contra a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN são cabíveis somente embargos infringentes e embargos de declaração, nos termos do art. 34, "caput", da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – Impossibilidade de interposição da presente apelação, uma vez que o valor atualizado da causa é, de maneira incontroversa, inferior ao limite supracitado – APELAÇÃO não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0512110-42.2011.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelado SANTO PAIUTA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não
conheceram do recurso, vencido o 3o juiz. Adotar-se-á a técnica do
julgamento prolongado, com fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC,
sendo chamados a integrarem a turma julgadora os desembargadores Octavio
Machado de Barros e Mônica Serrano.
No julgamento prolongado, não conheceram do recurso, vencido
o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08965
Apelação no 0512110-42.2011.8.26.0566
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
Apelado: SANTO PAIUTA
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Carlos
Magistrada: Dra. Gabriela Muller Carioba Attanasio
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Pretensão ao
pagamento de IPTU pelo apelado Sentença de extinção da ação, diante
da legitimidade de parte passiva do apelado, nos termos do art. 485, VI,
do CPC Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação
Não conhecimento do recurso
Inadequação da via processual eleita
Contra a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou
inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN são cabíveis somente embargos infringentes e embargos de
declaração, nos termos do art. 34, “caput”, da Lei Fed. no 6.830, de
22/09/1.980
Impossibilidade de interposição da presente apelação,
uma vez que o valor atualizado da causa é, de maneira incontroversa,
inferior ao limite supracitado APELAÇÃO não conhecida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Carlos contra a r. sentença (fls. 28/29), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Santo Paiuta, que
julgou extinta a ação, reconhecendo a ilegitimidade de parte passiva do
apelado, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o apelante no presente recurso (fls. 32/47), em
síntese preliminar, a nulidade da sentença diante da violação ao princípio da
“não surpresa”, uma vez que o Juízo “a quo” não lhe deu oportunidade de se
manifestar antes da extinção da ação. No mérito, sustenta que no curso da lide
tomou ciência do falecimento do apelado, sendo requerido ao Juízo “a quo” o
redirecionamento da ação de execução fiscal aos herdeiros. Aponta que a
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do E, Superior Tribunal de Justiça, deve ser
aplicada com ressalvas, pois nenhum dos precedentes tratou do direcionamento
da execução em razão da cessão por “causa mortis”. Pondera que o espólio tem
capacidade tributária, não ocorrendo alteração substancial no polo passivo.
Aduz que os herdeiros do apelado não cumpriram com a obrigação acessória de
manter atualizado o cadastro municipal. Defende que a natureza real do IPTU o
vincula ao imóvel devendo ser considerada de forma relativa à situação pessoal
do proprietário. Afirma que a obrigação tributária se transmite ao espólio e aos
herdeiros. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
O recurso não pode ser conhecido.
O artigo 34, “caput”, da Lei Federal no 6.830, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22/09/1.9801, estabelece que das sentenças proferidas em ações de execução
com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, só são admitidos embargos infringentes e embargos
de declaração.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no
1.168.625/MG, em 01/07/2.010, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, TEMA 395, a seguir transcrito:
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
ART. 543-C, DO CPC TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL VALOR DE ALÇADA
CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE
50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF) 50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000 PRECEDENTES CORREÇÃO
PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.
1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em
que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto
no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.
2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas
ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se
apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e
julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de
recurso ordinário.
3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de
alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um
índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do
valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR
= R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de
1 Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia".(REsp
607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004,
DJ 17/05/2004 p. 206)
4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008;
AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.
5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-
se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de
26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a
atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser
o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da
Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)
6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se
utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da
UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros".
(PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito
Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p.
404)
7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento
de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e
oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de
2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80
(setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O
Novo
Manual
de
Cálculos
da
Justiça
Federal,
(disponível
em
<http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/sicomo/>), indica que o índice de correção,
pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de
1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete
centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor
de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24
(quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da
execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80,
sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, julgado em 09/06/2.010, DJe 01/07/2.010)
(negritei)
No caso dos autos, o apelante almeja o pagamento de
IPTU relativo aos anos de 2.008 a 2.010, referente ao imóvel localizado na Rua
Hugo Dornfeld, 572, Vila Marcelino, São Carlos/SP, no valor total de R$ 446,08
(quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos), consubstanciado nas
Certidões de Dívida Ativa nos 018663/2009, 028037/2010 e 029705/2011.
Ocorre que o valor correspondente a 50 (cinquenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, na data de ajuizamento
da demanda, era R$ 655,24 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e
quatro centavos).
Fácil perceber que o valor da execução é inferior ao valor
de alçada, o que obsta a interposição da apelação.
Vale ressaltar que o não conhecimento do recurso não
implicaria violação a garantias constitucionais.
Ora, a este respeito, o C. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 637.975/MG, em
10/09/2.011, TEMA 408, apontou que não há violação aos princípios do
devido processo legal, contraditório, ampla defesa, acesso à jurisdição e duplo
grau de jurisdição, firmando a tese de que “é compatível com a
Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível
apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORTN”.
Logo, não há violação a garantias constitucionais
relativamente ao não conhecimento da presente apelação, uma vez que contra
a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou inferior a 50
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN somente são
cabíveis embargos infringentes e embargos de declaração.
Nesse sentido, também é o entendimento desta C. 14a
Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL SENTENÇA QUE RECONHECEU
FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE VALOR IRRISÓRIO Decisão que recebeu a
apelação interposta como embargos infringentes e, ato contínuo, rejeitou-os
liminarmente - Recurso de apelação incabível
Valor de alçada inferior a 50
ORTN ́S
Art. 34, da Lei no 6.830/80
REsp 1.168.625/MG representativo da
controvérsia
Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2197193-28.2019.8.26.0000; Rela. Desa. Mônica Serrano;
Comarca: Mococa; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do
Julgamento: 31/10/2.019; Data de Registro: 06/11/2.019)
Portanto, de rigor o não conhecimento do recurso
apresentado pelo apelante.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação,
em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32043 [físico]
Apelação no 0512110-42.2011.8.26.0566
Apelante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Apelado: Santo Paiuta
Comarca: São Carlos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Em execução fiscal, são cabíveis embargos infringentes para
impugnação de sentença que examina o mérito, desde que não superado o valor
de alçada, equivalente a 50 ORTN - Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 34 da LEF.
Saliente-se que o valor de alçada deve ser aferido no momento
da propositura da execução, levando-se em conta o valor da causa.
Com a extinção da ORTN, a atual aplicação do artigo 34 está a
depender da interpretação da norma que extinguiu o referido indexador, bem
como daquelas que criaram outros em substituição, sempre observando a
paridade das unidades de referência, sem a conversão para moeda corrente, sob
pena de perda do valor aquisitivo.
É como tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
com acórdão da lavra da Ministra Eliana Calmon, concluindo-se que o valor de
alçada correspondente a 50 ORTN, nos termos do artigo 34 da Lei 6830/80,
equivale, hoje, ao valor congelado de R$ 328,27.
Veja-se:
“Com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um
índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das
unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo. 50 ORTN = 50
OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e
vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de
janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia. O valor de alçada deve ser auferido, observada a
paridade com a ORTN, no momento da propositura da execução,
levando em conta o valor da causa” 2.
Nesse quadro, se o débito atualizado da execução na data da
distribuição, era de R$ 446,08 e o valor de alçada está congelado em R$ 328,27
desde janeiro de 2001, demonstrado está que o débito exequendo é superior ao
valor de alçada.
Assim, pelo meu voto, conhece-se do recurso, determinando-se
o retorno dos autos ao Ilustre Desembargador sorteado para apreciação do apelo.
João Alberto Pezarini
Desembargador

2 STJ, 2o Turma, Resp 636.084, j. 17.06.04, deram provimento parcial, v.u., DJU
13.09.04, p.227

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
12391186
8
9
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1336AA8E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0512110-42.2011.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.